Tribunal: STF
Processo: HC 203696
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 644.043/AL.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado pela posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 
    3. A autoridade impetrada reconheceu a ilegalidade da prisão preventiva, havendo, contudo, recusado a alegada ilicitude da prova e o pedido de trancamento da ação penal.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante renova a tese de ilicitude da prova produzida na origem, tendo em vista a realização de uma busca pessoal arbitrária, em desacordo com o art. 240 do CPP, seguida de uma clara violação do domicílio do paciente, que resultou na apreensão de uma prova (arma de fogo) ilícita. Daí o pedido de trancamento da ação penal, por ausência de materialidade delitiva e ilicitude da prova. 
    5. Decido.
    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Por outro lado, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    8. Nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), não tenho como infirmar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para a denegação da ordem, conforme revelam as seguintes passagens:
    “[...] Com efeito, conforme mencionado pelo relator na origem, houve abordagem policial legítima, baseada em circunstâncias concretas a respeito da prática de atos suspeitos por parte do agravante e demais pessoas encontradas com ele em frente à residência. Na ocasião, os policiais responsáveis, após a realização de revista pessoal, solicitaram a realização de revista domiciliar, o que foi prontamente autorizado pelo agravante. No momento em que os policiais realizaram a varredura autorizada no interior do domicílio em questão, encontraram arma de fogo e munições de uso permitido sem os devidos documentos legais, escondidas no forro do sofá, o que motivou a abertura do presente processo penal...”
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator